Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701357-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13816660), com pedido de efeito suspensivo, interposto por SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL contra DISTRITO FEDERAL, em face da sentença (ID 51527048 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0709352-22.2017.8.07.0018, determinou o que segue: SENTENÇA Em atenção às petições de IDs 50573109 e 50130849, faço os seguintes esclarecimentos: 1. O valor de R$ 52.470,09 foi bloqueado no Banco do Brasil, em 18/11/2019 e a transferência para a conta do Juízo foi realizada no dia 22/11/2019 (ID: 072019000017124656, Instituição: BANCO DO BRASIL SA Agência: 4200 Tipo créd. jud: Geral), consoante documento de ID 50483672 - Pág. 1; 2. Tão logo realizada a transferência do valor devido à conta do Juízo, os demais valores bloqueados nas demais instituições financeiras foram desbloqueados, conforme se observa do documento de ID 50483672. 3. Não merece prosperar a alegação do executado de ausência de intimação acerca da decisão de ID 45224901, porquanto constato que referido ato foi publicado no Diário Eletrônico de 20/09/2019 14:48:41, tendo o sistema registrado ciência em 24/09/2019 00:00:00, já certificado em ID 49404992. Portanto, resta preclusa a oportunidade para oferecer impugnações, razão pela qual deixo de apreciar a preliminar de ilegitimidade ativa apresentada. Feitas tais considerações, dou por satisfeita a obrigação objeto da presente fase de cumprimento de sentença, conforme manifestação da parte exequente identificada pela ID no 51342326. Desse modo, julgo extinto o processo com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Determino a imediata expedição de alvará de levantamento em favor do FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DF – PRÓ-JURÍDICO, inscrito no CNPJ no 04.117.005/0001-50. Dados bancários do referido Fundo, quais sejam: Banco de Brasília no 070, agência no 125, conta corrente no 002.696-0, no valor de R$ 52.470,09 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta reais e nove centavos), conforme comprovante de transferência de ID 50483672. Após, intime-se a parte interessada para imprimir o referido alvará, em atenção ao artigo 11 da Lei no 11.419/06. Tudo feito, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Intimem-se. A sentença foi publicada em 16/12/2016, o agravo interposto em 28/01/2020, acompanhado de preparo, ID 13816661 e ID 13816662, fls. 14-15, e subscrito por advogado (PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA OAB/DF 5.214) sem procuração nos autos. Em que pese a tempestividade, de início, não vislumbro, ao menos nessa análise preliminar, o cabimento do presente recurso, pois interposto em face de sentença, razão pela qual entendo que não foi demonstrado o enquadramento do presente caso em uma das hipóteses estabelecidas no Art. 1.015 e parágrafo único, do CPC/2015, que prevê a interposição do agravo de instrumento em face de decisão interlocutória. Ademais, além da demonstração do cabimento da interposição, para o conhecimento do recurso é necessária a regularização da representação processual, nos termos do Art. 76, § 2o, do CPC. Assim, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC/2015, determino a intimação do Agravante para que demonstre o cabimento do presente recurso de agravo de instrumento, em face de sentença. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. No mesmo prazo, deverá regularizar a sua representação processual, nos termos do Art. 76, § 2o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intime-se. Após venham os autos conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2020 08:47:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador